Tribunal: TJSP
Processo: 2060235-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora que recaiu sobre 25% (vinte e cinco porcento) da propriedade dos imóveis, estabelecimentos comerciais da agravante, objetos das matrículas nos 28.747 e 9.176, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Olímpia/SP, pela penhora de 1% (um por cento) do seu faturamento líquido –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Decisão que indeferiu o pedido de substituição da penhora que recaiu sobre 25% (vinte e cinco porcento) da propriedade dos imóveis, estabelecimentos comerciais da agravante, objetos das matrículas nos 28.747 e 9.176, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Olímpia/SP, pela penhora de 1% (um por cento) do seu faturamento líquido – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistem outros bens passíveis de penhora – Inteligência do art. 11, §1o, da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 – Foram realizadas duas tentativas de penhora dos ativos financeiros e dos veículos da agravante que resultaram infrutíferas – Agravante que possui como média de faturamento bruto mensal o valor de R$ 5.649,86 (cinco mil, seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos) – Penhora de porcentagem do faturamento líquido que se mostra insuficiente para adimplir a dívida em um prazo razoável, sem prova em contrário por parte da agravante – Pedido de substituição da penhora dos imóveis pela penhora de 1% (um por cento) do faturamento líquido que não merece prosperar – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.